Tribunal: TJMT
Processo: 1010563-37.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010563-37.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALINE KREUTZFELT DE LIMA - CPF: 054.019.991-51 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. DIRECIONAMENTO INICIAL AO ENTE ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo ente municipal contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo autor em face do ente municipal e do ente estadual, determinando o fornecimento de tratamento médico e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao ente estadual, conforme a repartição de competências do SUS; e (
ii
) estabelecer se deve ser mantida a condenação solidária em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, nos termos da Constituição Federal.

4.
A organização do SUS autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo procedimento, sem afastar a solidariedade.

5.
Os elementos técnicos dos autos demonstram que o tratamento possui natureza de média ou alta complexidade.

6.
A assistência especializada insere-se, prioritariamente, na esfera de atuação do ente estadual.

7.
A condenação solidária em honorários decorre da competência comum dos entes para a tutela da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A solidariedade dos entes federativos na garantia do direito à saúde não impede o direcionamento inicial da obrigação ao ente competente segundo as normas do SUS.

2.
O fornecimento de tratamento de média ou alta complexidade deve ser direcionado, prioritariamente, ao ente estadual, mantida a responsabilidade solidária.

3.
Os entes federativos respondem solidariamente pelos honorários sucumbenciais nas ações de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada em face do ente público municipal e do ente público estadual, da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop - MT.

O magistrado de 1º grau em sentença (id 344086368), julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar que os requeridos disponibilizassem à parte requerente o procedimento de tratamento de outras doenças bacterianas. Em consequência, confirmou a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida e declarou extinto o processo com resolução do mérito.

O magistrado singular deixou de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais, ante o disposto no artigo 236 da CNGC. Todavia, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00, determinando que cada requerido respondesse pela proporção de 50% do montante.

Inconformado, o ente municipal interpôs apelação (Id 344086370), sustentando que (i) o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao ente público estadual, conforme as regras de repartição de competências do SUS; (ii) subsidiariamente, requer o redirecionamento ou a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Ao final, requer o provimento do recurso para direcionar a obrigação ao ente estadual e ajustar a condenação sucumbencial.

Contrarrazões (Id 344086373 e Id 344086375) pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (Id 345474355) opinando pelo parcial provimento do recurso, apenas para direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao ente estadual, mantida a responsabilidade solidária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, t
rata-se de ação de obrigação de fazer, com tutela de urgência, visando assegurar tratamento médico-hospitalar indispensável à parte autora, julgada procedente em primeiro grau.

O recurso de apelação discute o direcionamento inicial da obrigação conforme a repartição administrativa de competências do SUS e, de forma subsidiária, a condenação em honorários advocatícios.

De proêmio, e
xamina-se a tese recursal de direcionamento inicial da obrigação ao ente estadual, invocada pelo recorrente em razão das regras de repartição de competências administrativas do SUS, visando adequar o cumprimento da decisão judicial ao ente responsável pela assistência especializada.

A controvérsia não afasta a solidariedade entre os entes federativos, limitando-se à definição do responsável primário pela execução do tratamento.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente pelos
arts
. 23, II, 196 e 198 da CF, impondo responsabilidade solidária aos entes federativos. Todavia, a organização do SUS observa critérios de descentralização, hierarquização e regionalização, disciplinados pela Lei nº 8.080/1990 e por pactuações administrativas.

Conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 793, a solidariedade não afasta a necessidade de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público responsável pelo serviço ou procedimento, conforme as normas administrativas vigentes.

A sentença julgou procedente a tese da parte autora quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado, com base em laudos médicos, regulação via SISREG III (Id 344085984) e Nota Técnica
NatJus
(Id 344085993), que atestaram a urgência e a necessidade do procedimento denominado tratamento de outras doenças bacterianas. Reconheceu-se a responsabilidade solidária dos entes demandados, confirmando-se a tutela de urgência.

Conforme parecer NAT nº 334903, trata-se de paciente do sexo feminino, com 23 anos de idade, diagnosticada com infecção bacteriana não especificada (CID A49.9), após complicações decorrentes de laqueadura tubária. A paciente requer tratamento hospitalar para a infecção, procedimento este já disponibilizado pelo SUS (código 0303010037 - tratamento de outras doenças bacterianas). Há alternativa terapêutica no SUS, e não consta nos autos comprovação do uso ineficaz dessas alternativas.

Segundo o laudo, e
xistem evidências científicas que embasam a eficácia do tratamento requerido, sendo classificado como urgente diante do risco de agravamento infeccioso e sepse. O procedimento possui cobertura no SIGTAP e não teve custo especificado na nota técnica.

Ao final, o parecer técnico do NAT foi favorável ao pedido, justificando a urgência com base em risco de comprometimento funcional e necessidade de transferência hospitalar imediata.

O tratamento de outras doenças bacterianas, conforme descrito no código 0303010037 do SUS, consiste em abordagens terapêuticas clínicas e/ou hospitalares destinadas a combater infecções causadas por bactérias não especificadas.

Diante do quadro narrado, a existência de evidências científicas e o parecer favorável do
NATJus
consolidam a probabilidade do direito
em observância a jurisprudência dessa corte:

“O parecer técnico do NATJUS goza de presunção de legitimidade e confiabilidade, por
tratar-sede
órgão técnico
vinculado ao CNJ, incumbido de auxiliar o Poder Judiciário com informações científicas e objetivas em matéria de saúde pública. Embora não vincule o julgador, possui força argumentativa qualificada, podendo ser infirmado apenas mediante robusta prova técnica em sentido contrário, o que não se verificou nos autos.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1028315-95.2024.8.11.0002 - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Nesse contexto, o
s documentos médicos (Id 344085983), a regulação ativa no SISREG III e a Nota Técnica
NatJus
evidenciam que o procedimento requerido possui média ou alta complexidade, extrapolando a atenção básica municipal. Aplicam-se os
arts
. 198 da CF e 7º da Lei nº 8.080/1990, cuja hipótese normativa se ajusta à assistência especializada, atribuída primariamente ao ente estadual.

Portanto, o
fornecimento dos procedimentos de média e alta complexidade, cuja responsabilidade é atribuída
preferencialmente
ao Estado, conforme a jurisprudência consolidada
:

“
Nas hipóteses de tratamento de média ou alta complexidade, o cumprimento da obrigação judicial deve ser direcionado, primariamente, ao Estado-membro, em observância à repartição de competências no âmbito do SUS."

(
TJMT -
N.U 1029216-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
).

Dessa forma, c
onclui-se pelo parcial provimento da apelação, exclusivamente para direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao ente público estadual, mantida a solidariedade entre os demandados
.

Por conseguinte,
os entes federativos consortes são solidariamente responsáveis pelos honorários sucumbenciais, à luz da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793
, que
decorre da competência comum para a tutela da saúde, autorizando-se a imputação integral das despesas processuais a qualquer dos réus, sem prejuízo do eventual exercício do direito de regresso entre os entes públicos.

Derradeiramente, n
ão há negativa de prestação jurisdicional, pois a sentença enfrent
ou
de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação adequada e coerente.

A
nte o exposto,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
para direcionar a
obrigação prioritária do Estado quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado, sem prejuízo da atuação subsidiária do Município
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026